Tribunal: TJPA
Processo: 0002562-32.2017.8.14.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002562-32.2017.8.14.0030

RECORRENTE: EDIMILSON ARAUJO MARTINS

ADVOGADO DATIVO: AULUS ALVARO DA ROCHA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 581 DO CPP. ROL TAXATIVO. INSURGÊNCIA QUE NÃO SE DIRIGE À SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RELATIVA À REVOGAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
EDIMILSON ARAUJO MARTINS
, contra a sentença de pronúncia (ID: 30136710) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA. A referida sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
pronunciou o réu para ser submetido ao Tribunal do Júri
, sob a acusação de tentativa de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro)
contra a Vítima JOSÉ MARIA BARATA COELHO
.

II - Questão em discussão

02. A defesa do recorrente alega e requer o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de obter:

• Nulidade da sentença de pronúncia por cerceamento de defesa.

• Reinstauração do incidente de insanidade mental, com a devida intimação pessoal do acusado e de seu curador para a submissão ao exame pericial, nos termos do art. 149 do CPP.

III - Razões de decidir

03. A preliminar merece acolhimento. O recurso interposto revela-se inadmissível por inadequação da via eleita, uma vez que, embora formalmente dirigido contra a sentença de pronúncia, seu conteúdo impugna decisão interlocutória relativa à revogação do incidente de insanidade mental, hipótese não prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP.

04. Ausente pressuposto objetivo de admissibilidade (cabimento), impõe-se o não conhecimento do recurso, restando prejudicada a análise do mérito.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivos e tese:

05.

Recurso não conhecido.

V - Tese de Julgamento:

06
.

Não se conhece de recurso em sentido estrito quando verificada inadequação da via eleita, especialmente quando a insurgência não se dirige à decisão de pronúncia, mas a decisão interlocutória não prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
581, II, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1575297 SC 2015/0321621-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/05/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017).

(STJ - HC: 753765 RJ 2022/0204564-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 29/08/2022).

(STJ - HC: 709948, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/02/2023).

(STJ - REsp: 2082481 MG 2023/0224016-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/09/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
não conhecer o Recurso em Sentindo Estrito
,
acolhendo preliminar apontada pela Procuradoria de Justiça
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0002562-32.2017.8.14.0030.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE MARAPANIN/PA.

RECORRENTE:
EDMILSON ARAÚJO MARTINS
.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela Defesa Dativa em favor de
EDIMILSON ARAUJO MARTINS
(ID: 30136728, em 01.05.2024), contra a r. sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA (ID: 30136710, em 29.08.2022), que julgou admissível a acusação, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Cumpre ressaltar, que
o recorrente encontra-se em liberdade
,
uma vez que sua prisão preventiva foi revogada no curso da instrução processual
(Alvará de Soltura cumprido em 2019, mantendo-se solto na sentença).

Narra a denúncia (ID: 30136644) que, em 05 de maio de 2017, no município de Marapanim/PA, o acusado tentou matar, mediante golpes de enxada na cabeça e por motivo fútil, a vítima José Maria Barata Coelho.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença de pronúncia, submetendo o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Em suas Razões de Recurso (ID: 30136728, em 01.05.2024), a Defesa requereu:

• Preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia por cerceamento de defesa, em virtude da ausência de intimação pessoal do réu para a realização da perícia médica outrora agendada;

• No mérito, a reinstauração do incidente de insanidade mental, com a devida intimação pessoal do acusado e de seu curador para a submissão ao exame pericial, nos termos do art. 149 do CPP.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 30136733, em 25.06.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas para a pronúncia e que a revogação do incidente foi escorreita, vez que o curador do réu foi intimado do agendamento, não havendo demonstração mínima de prova de insanidade.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30444146, em 01.10.2025), preliminarmente, opinou pelo não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, por tratar-se de insurgência contra decisão interlocutória (revogação do incidente) não contemplada no rol taxativo do art. 581 do CPP. No mérito, manifestou-se pelo improvimento do recurso, concordando com a manutenção integral da sentença de pronúncia e rejeitando os pleitos de nulidade e de reinstauração do incidente de insanidade mental.

É o Relatório.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Presencial.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Submeto à apreciação desta Egrégia Turma o presente Recurso em Sentido Estrito. Todavia, a análise minuciosa dos autos evidencia a procedência da preliminar levantada pelo Órgão Ministerial, circunstância que obsta o exame do mérito recursal, conforme se passa a demonstrar.

PRELIMINARMENTE
:

01.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.

A preliminar suscitada pela Douta 2ª Procuradoria de Justiça Criminal merece acolhimento
.

Conforme se extrai do judicioso parecer ministerial (ID: 30444146), constante dos autos, a insurgência defensiva revela-se manifestamente inadmissível por inadequação da via recursal eleita, circunstância que impede o seu conhecimento por esta instância revisora.

Com efeito, a Defesa Dativa interpôs Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, conforme se verifica da peça recursal de ID: 30136728, alegando insurgência contra sentença de pronúncia.

Todavia, a despeito da titulação conferida ao recurso, a análise de seu conteúdo material evidencia que a pretensão defensiva não se dirige contra a sentença de pronúncia, mas sim contra decisão interlocutória que revogou o incidente de insanidade mental, ao argumento de ausência de intimação do recorrente para realização de perícia médica.

Conforme eximiamente delineado pela Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento em seu parecer (ID: 30444146), a defesa
“
não impugna a sentença de pronúncia, mas pretende a declaração de nulidade da decisão que revogou o incidente de insanidade menta
l
”, o que evidencia a total desconexão entre a via recursal escolhida e o conteúdo impugnado.

Nesse contexto,
impõe-se reconhecer a inadequação da via eleita
.

O rol do art. 581 do Código de Processo Penal possui natureza taxativa, não admitindo interpretação extensiva para alcançar hipóteses não previstas expressamente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a decisão que impõe medidas cautelares diversas da prisão não amplia o rol taxativo do art. 581 do CPP, sendo cabível, por interpretação extensiva, a interposição de recurso em sentido estrito, em observância à sistemática recursal do processo penal.

Nesse sentindo:

“(...)
A decisão que impõe à parte medida cautelar diversa da prisão não amplia o rol taxativo previsto no inciso V do art. 581 do CPP
;
cabe
,
portanto, por interpretação extensiva, a interposição de recurso em sentido estrito
. (...)” (STJ - REsp: 1575297 SC 2015/0321621-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/05/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017). Grifei.

“(...)
A decisão que impõe à parte medida cautelar diversa da prisão não amplia o rol taxativo previsto no inciso V do art. 581 do CPP
;
cabe
,
portanto, por interpretação extensiva, a interposição de recurso em sentido estrito
. (...)” (STJ - REsp: 1575297 SC 2015/0321621-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/05/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017). (STJ - HC: 753765 RJ 2022/0204564-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 29/08/2022). Grifei.

“(...) No entanto,
não há constrangimento ilegal a ser sanado
,
pois a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
"
A decisão que impõe à parte medida cautelar diversa da prisão não amplia o rol taxativo previsto no inciso
V
do art.
581
do
CPP
;
cabe
,
portanto
,
por interpretação extensiva, a interposição de recurso em sentido estrito
" (
REsp n. 1.575.297/SC
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 15/5/2017.). (...)” (STJ - HC: 709948, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/02/2023). Grifei.

E, de fato, não há previsão legal que autorize a interposição de Recurso em Sentido Estrito contra decisão que versa sobre revogação ou indeferimento de incidente de insanidade mental, por se tratar de decisão interlocutória simples, desprovida de recorribilidade imediata pela via escolhida.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido, reconhecendo a inadmissibilidade de tal recurso, admitindo-se, quando muito, a impugnação por meio de habeas corpus ou, oportunamente, em preliminar de apelação. Veja-se:

“(...)
é adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que
,
embora cabível recurso em sentido estrito
,
a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa
,
desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art . 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal
. (....)” (STJ - REsp: 2082481 MG 2023/0224016-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/09/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2024). Grifei.

Ademais, observa-se que a Defesa, nesta via recursal, não impugna os fundamentos da decisão de pronúncia, a qual, por sua natureza, encontra-se devidamente delimitada nos autos, limitando-se a atacar decisão pretérita de natureza interlocutória, o que reforça a inadequação do recurso manejado.

Dessa forma, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento,
impõe-se o não conhecimento do recurso
.

02.

MÉRITO PREJUDICADO
.

Reconhecida a inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

Com efeito, qualquer exame acerca da alegada nulidade decorrente da ausência de intimação para realização de perícia, ou mesmo quanto aos elementos de materialidade e autoria constantes da decisão de pronúncia, torna-se inviável, diante da impossibilidade jurídica de conhecimento da insurgência.

A marcha processual, portanto, deve seguir seu curso regular, com a submissão do feito ao Tribunal do Júri.

03.

CONCLUSÃO
.

Diante do exposto, acolho a preliminar apontada pelo Ministério Público para NÃO CONHECER do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, conforme peça de ID: 30136728, em razão da inadequação da via recursal eleita, restando prejudicada a análise do mérito.

Ante o exposto, em integral consonância com os fundamentos delineados no parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID: 30444146),
ACOLHO A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
, restando prejudicada a análise do mérito, diante da inadequação da via recursal eleita pela Defesa, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026